Tribunal: TJDFT
Processo: 0722180-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0722180-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NATIVIDADE DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIA NATIVIDADE DOS SANTOS contra decisão da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, 0706137-07.2022.8.07.0004, indeferiu o pedido de dispensa de caução para levantamento de valores bloqueados, via BACENJUD, nos seguintes termos: No caso, em que pese as razões da exequente, por se tratar de cumprimento provisório de sentença, é certo que o levantamento de valores depositados, antes da conversão em cumprimento definitivo, a qual depende do trânsito em julgado da ação principal, está condicionado à prestação de caução suficiente e idônea, nos termos do art. 520, IV, do CPC, conforme já ressaltado nos autos. Assim, não haverá dispensa de caução, por questões de segurança jurídica, e por se tratar de vultosa quantia que, caso levantado pela parte exequente e, posteriormente venha o título judicial ser modificado ou desconstituído, haverá enorme dificuldade de reembolso. Registro que, apesar do art. 521 do CPC prever hipóteses de dispensa da referida caução, trata-se de medida excepcional que deve ser interpretada restritivamente, observando-se a reversibilidade da medida e o retorno ao estado inicial do processo. No caso vertente, a exequente pleiteia o levantamento dos valores, bem como dos aos honorários advocatícios do terceiro interessado, alegadamente de natureza de verba de caráter alimentar, que se enquadrariam na hipótese de dispensa de caução do art. 521, I, do CPC. Entretanto, diante das especificidades da causa, faz-se necessária maior precaução para deferir o levantamento do valor depositado em juízo, haja vista que, conforme salientado acima, trata-se de quantia vultuosa, que acentua o risco de irreversibilidade da medida. Por esse motivo, entendo ser indispensável a prestação de caução suficiente e idônea, no valor da quantia que se persegue, para que possa haver o levantamento do montante depositado. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE DISPENSA DA CAUÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RISCO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese o cumprimento provisório de honorários advocatícios configurar hipótese de débito de natureza alimentar (CPC 521, I), a exigência de caução será mantida quando da dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação (CPC 521, parágrafo único). 2. Na hipótese, o valor pretendido, qual seja, R$ 773.305,06 (setecentos e setenta e três mil, trezentos e cinco reais e seis centavos), representa elevada monta, o que pode inviabilizar a reparação do prejuízo caso haja modificação da sentença exequenda, razão pela qual é devida a caução para o levantamento do depósito judicial. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1636589, 07156752420228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o levantamento de valores. Gama-DF, DF, 11 de abril de 2023 13:36:20. ADRIANA MARIA DE FREITAS TAPETY Juíza de Direito Preparo recolhido. Decido. Em análise preliminar, não está presente a probabilidade do direito. O CPC, em seu art. 520, IV, ao dispor sobre o cumprimento de decisão provisória, estabelece que “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos”. O art. 521 do CPC prevê hipóteses nas quais a caução pode ser dispensada. Todavia, em seu parágrafo único, ressalta que será mantida no caso de manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação: "Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.” – grifos nossos. A interpretação das hipóteses de dispensa da exigência da caução no cumprimento provisório de sentença é restritiva: mesmo nos casos em que a lei prevê a dispensa, deve-se verificar se há manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Ainda que o crédito tenha natureza alimentar, o levantamento da importância de mais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sem a oferta de caução exigida no art. 520, IV da mesma norma, não é automático nem obrigatório, deve observar as peculiaridades de cada caso. Somente deve ser deferido quando não puder resultar manifesto risco de grave dano ou incerta reparação. Em consulta à tramitação dos autos do recurso, consta que foi proferida decisão monocrática pela Presidência deste TJDFT que suspendeu o curso do processo até o julgamento do Tema 929 pelo STJ. Anota-se que o valor do crédito do agravante é controvertida o que impõe a não dispensa de caução no caso concreto. A ausência de caução pode trazer grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado caso a decisão venha a ser modificada. Além disso, a alegação dos agravantes de que os valores serão destinados a sua subsistência, não é capaz, por si só, de afastar a exigência de caução estabelecida pelo parágrafo único do art. 521 do CPC. Ademais, não foi comprovado o perigo de dano, a ensejar a imediata liberação dos valores, diante da célere tramitação do agravo de instrumento. Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR, por estarem ausentes os requisitos para sua concessão. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 20 de junho de 2023